Tribunal: TJMT
Processo: 0002483-10.2017.8.11.0039
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002483-10.2017.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA - CPF: 910.294.571-15 (EMBARGANTE), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA - CPF: 910.294.571-15 (EMBARGADO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL CUMULADA COM REVISIONAL E INDENIZATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – LEI Nº 9.514/1997 – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADESIVO REJEITADA – MÉRITO – NULIDADE DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSOS DESPROVIDOS

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE – DESCABIMENTO DE NOVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS –
AMBOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

É firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que
“a interposição de agravo interno e/ou embargos de declaração não inaugura um novo grau de jurisdição. Com efeito, a majoração dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas quando iniciada nova instância recursal e não a cada recurso interposto dentro do mesmo grau de jurisdição, conforme se pode extrair da dicção do § 11 do art. 85 do CPC”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.769.783/DF).

Embargos de declaração de ambos os litigantes rejeitados.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA
(Id. 362345876) e por
BANCO BRADESCO S/A
(Id. 364265874), em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 362032367) que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação interpostos, mantendo-se integralmente a sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial cumulada com pedido Revisional e Indenizatório, oriundo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos.

Nos embargos de declaração do autor
Marcos Aurélio de Oliveira
, este sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao manter o
quantum
indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais) com fundamento na ausência de prova da efetiva perda da posse do imóvel e na suposta eficácia da tutela de urgência, sem considerar fatos e provas essenciais constantes dos autos.

Aponta, especificamente, que: (i) o banco apelado, ciente da demanda desde 30/10/2017, procedeu à alienação do imóvel em favor de terceiro (Sr. Joveniel Pontes Guilherme), com registro efetivado em 01/02/2018, conforme matrícula acostada ao Id. 341866863, fls. 199/203; (ii) a tutela de urgência somente foi deferida em 23/04/2018, portanto após a alienação já consumada; (iii) mesmo após regularmente intimado da decisão liminar, o banco permaneceu inerte, deixando de adotar qualquer providência para cumpri-la; (iv) o descumprimento da decisão foi expressamente noticiado nos autos (Id. 341866836, fls. 187/198), com juntada de prova documental, sem que o juízo singular ou o acórdão tenham apreciado tal pleito; (v) diante da alienação consumada e da iminente ocupação por terceiro, o autor, pessoa humilde e de parcos recursos, foi compelido a desocupar o imóvel antes mesmo da análise do pedido liminar, configurando efetiva perda da posse e violação ao direito fundamental à moradia.

Argumenta que a omissão quanto a esses elementos fático-probatórios conduziu à manutenção de indenização manifestamente insuficiente, em descompasso com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da condenação, considerando ainda que o autor aguarda há mais de oito anos a solução definitiva da controvérsia.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar a omissão acima apontada, com enfrentamento dos fatos e provas indicados, atribuindo-se efeitos infringentes ao julgado, a fim de majorar o valor da indenização por danos morais (Id. 362345876).

Nos embargos de declaração do réu
Banco Bradesco S/A
, o banco embargante aponta omissão e contradição no acórdão.

Quanto à omissão, sustenta que o julgado ignorou o edital de intimação colacionado aos autos com a peça de defesa, o qual comprovaria o cumprimento do rito expropriatório, e que o art. 26, §4º, da Lei nº 9.514/97 autoriza expressamente a intimação por edital quando infrutíferas as tentativas de localização pessoal do fiduciante, de modo que a declaração de nulidade por ausência de "notificação pessoal" nega vigência ao referido dispositivo.

Acrescenta que o art. 27, §2º-B, da Lei nº 9.514/97, incluído pela Lei nº 13.465/2017, determina que a comunicação sobre as datas dos leilões seja enviada ao endereço constante no contrato, sendo contraditório exigir entrega pessoal em mãos quando a lei federal a dispensa, sobretudo se a impossibilidade de localização decorreu de fato imputável ao próprio devedor.

Quanto à contradição, alega que o acórdão manteve a suspensão dos atos expropriatórios com fundamento na proteção ao bem de família, em confronto direto com o art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90, que exclui expressamente a impenhorabilidade quando o imóvel foi oferecido como garantia real, e com o art. 22 da Lei nº 9.514/97, segundo o qual, na alienação fiduciária, o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem desde o registro, não se podendo declarar impenhorável bem que já integra o patrimônio afetado do credor fiduciário.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão, reconhecendo a validade da intimação por edital e afastando a proteção do bem de família; subsidiariamente, requer o prequestionamento dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97, art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90 e art. 422 do Código Civil, para fins de interposição de recurso especial. Requer ainda que as intimações sejam publicadas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/MT 8184-A (Id. 364265874).

Contrarrazões do Banco Bradesco S/A aos embargos do autor, em que o banco sustenta a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, afirmando que o julgado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões essenciais, notadamente a nulidade do leilão, a abusividade dos juros e a fixação do dano moral, com observância ao art. 489, §1º, do CPC.

Aduz que o acórdão apreciou expressamente a questão dos danos morais, fixando o
quantum
com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a ausência de perda efetiva da posse do imóvel.

Argumenta que a pretensão do embargante não visa à integração do julgado, mas à sua rediscussão, buscando a modificação do resultado sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Afirma que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados, bastando o enfrentamento dos pontos essenciais à formação do convencimento. Requer a rejeição integral dos embargos, com manutenção do acórdão recorrido.

Contrarrazões de Marcos Aurélio de Oliveira aos embargos do Banco, na quais o

autor sustenta que o acórdão não padece de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo o recurso do banco manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto à alegada omissão sobre a intimação por edital, afirma que o acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que a intimação por edital é medida excepcional que pressupõe o esgotamento das diligências de localização pessoal, nos termos do art. 26, §4º, da Lei nº 9.514/97, e que o banco não comprovou tal esgotamento, de modo que a mera juntada do edital não supre a ausência de notificação pessoal, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Quanto à alegada contradição sobre o bem de família, explana que a sentença e o acórdão mantiveram a nulidade do leilão com base em vício procedimental insanável — a falta de intimação pessoal —, tornando irrelevante a discussão sobre a impenhorabilidade para o desfecho da anulação.

Requer a rejeição integral dos embargos do banco, a condenação da instituição embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL CUMULADA COM REVISIONAL E INDENIZATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – LEI Nº 9.514/1997 – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADESIVO REJEITADA – MÉRITO – NULIDADE DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Recurso adesivo que impugna especificamente o
quantum
indenizatório dos danos morais apresenta fundamentação suficiente, afastando alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

A intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora e para ciência das datas dos leilões é exigência consolidada na jurisprudência do STJ, aplicável mesmo antes da Lei nº 13.465/2017, que apenas positivou entendimento já pacificado.

A intimação por edital constitui medida excepcional que pressupõe o esgotamento das diligências de localização pessoal do devedor. Ausência de comprovação de tentativa de notificação pessoal. Ciência informal e tardia não convalida a irregularidade procedimental.

Taxa de juros remuneratórios de 2,30% ao mês é manifestamente superior à taxa média de mercado para operações com garantia real. A existência de alienação fiduciária de imóvel reduz substancialmente o risco da operação e deve refletir-se na taxa de juros praticada.

Aplicação de taxa compatível com crédito pessoal sem garantia a operação garantida por bem imóvel configura vantagem manifestamente excessiva, vedada pelo art. 51, IV, do CDC. Limitação dos juros remuneratórios a 0,76% ao mês mantida, conforme conclusões do laudo pericial.

Procedimento de expropriação extrajudicial eivado de nulidade e fundado em dívida com juros abusivos configura violação à dignidade e ao direito fundamental à moradia, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

Valor de R$5.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando que a tutela de urgência afastou a ameaça e não há prova de efetiva perda da posse do imóvel.

Recursos desprovidos. Sentença mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a nenhum dos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Os embargos de declaração opostos por ambas as partes não merecem o almejado acolhimento.

Os embargos de declaração constituem via recursal de natureza integrativa, destinada exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado nem à reforma do entendimento adotado pelo órgão colegiado. No caso, tanto o autor quanto o banco pretendem, sob o rótulo de vícios formais, obter novo julgamento das questões já decididas, o que é inadmissível na via eleita.

Quanto aos embargos do
autor
, a alegação de omissão centra-se na afirmação de que o acórdão teria deixado de considerar a alienação do imóvel a terceiro e o descumprimento da decisão liminar pelo banco, fatos que, segundo ele, demonstrariam a efetiva perda da posse e justificariam a majoração da indenização por danos morais.

O argumento não prospera por duas razões distintas e autônomas.

A
primeira
diz respeito à inovação recursal. O recurso de apelação adesivo interposto pelo autor limitou-se a requerer
a majoração do
quantum
indenizatório com fundamento na gravidade da lesão decorrente da ameaça à moradia, na natureza residencial do imóvel e no tempo de tramitação do processo, sem fazer qualquer referência específica à alienação do bem a terceiro, ao descumprimento da decisão liminar ou à efetiva perda da posse como fundamentos autônomos para a majoração
.

A invocação desses fatos somente agora, em sede de embargos de declaração, configura
indevida inovação recursal
, incompatível com a função integrativa dos aclaratórios, que não podem ser utilizados para ampliar o objeto do recurso anteriormente interposto ou introduzir novos fundamentos não deduzidos na fase processual adequada.

A
segunda
razão diz respeito ao próprio mérito da alegação. Ainda que se admitisse o exame da questão,
não há nos autos prova concreta e objetiva de que o autor tenha efetivamente perdido a posse do imóvel mediante imissão por terceiro adquirente
.

O registro imobiliário da alienação em favor de Joveniel Pontes Guilherme, por si só, não demonstra a efetiva transferência da posse direta, sendo insuficiente para comprovar que o autor foi fisicamente retirado do bem ou que o adquirente ingressou na posse do imóvel.

A afirmação de que o autor "
viu-se compelido a desocupar o imóvel"
(sic) consta apenas das razões recursais, sem respaldo em prova documental ou testemunhal produzida nos autos.

O acórdão embargado, ao consignar a ausência de prova da efetiva perda da posse, não incorreu em omissão, mas sim em apreciação fundamentada dos elementos probatórios disponíveis, conclusão que não pode ser revista pela via dos embargos de declaração.

A pretensão de majoração da indenização com base em fatos não comprovados representa, em última análise, tentativa de reapreciação do mérito, o que é vedado nos termos do art. 1.022 do CPC
.

Quanto aos embargos do
banco
, a alegação de omissão relativa à validade da intimação por edital também não prospera.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que a intimação por edital constitui medida excepcional que pressupõe o esgotamento prévio das diligências de localização pessoal do devedor, nos termos do art. 26, §§3º e 4º, da Lei nº 9.514/97, e que o banco não comprovou ter realizado qualquer tentativa de notificação pessoal antes de recorrer à via editalícia. A mera existência do edital nos autos não supre essa exigência, conforme fundamentação detalhada no voto condutor, que inclusive citou precedentes do STJ e desta Corte sobre o tema
.

Não há, portanto, omissão a ser suprida; o que o banco pretende é a revisão do entendimento adotado, o que é incabível em sede de aclaratórios.

A alegada contradição quanto ao bem de família igualmente não se sustenta.

O acórdão não manteve a nulidade do leilão com fundamento na impenhorabilidade do bem de família, mas sim em razão de vício procedimental insanável consistente na ausência de intimação pessoal do devedor para purgação da mora e para ciência das datas dos leilões. A proteção conferida ao imóvel residencial foi mencionada no contexto da caracterização do dano moral — como elemento que evidencia a gravidade da ameaça ao direito fundamental à moradia —, e não como fundamento autônomo para a anulação do procedimento expropriatório
.

Inexiste, portanto, qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado que configure contradição nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A invocação dos arts. 3º, V, da Lei nº 8.009/90 e 22 da Lei nº 9.514/97 parte de premissa equivocada sobre o fundamento do acórdão, revelando, uma vez mais, inconformismo com o resultado e não apontamento de vício formal.

Portanto, como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão das partes embargantes em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte autora embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos da instituição bancária se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Prosseguindo, a parte autora também
pleiteia em contrarrazões a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

Ocorre que a majoração dos honorários advocatícios, seja em sede de agravo interno ou em embargos declaratórios, se mostra incabível, pois na esteira do entendimento do colendo STJ,
“a interposição de agravo interno e/ou embargos de declaração não inaugura um novo grau de jurisdição. Com efeito, a majoração dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas quando iniciada nova instância recursal e não a cada recurso interposto dentro do mesmo grau de jurisdição, conforme se pode extrair da dicção do § 11 do art. 85 do CPC”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.769.783/DF).

Ressalte-se que a majoração recursal (honorários de sucumbência) pressupõe o trabalho adicional em um
novo grau
recursal (como Apelação ou Recurso Especial). A oposição de embargos de declaração ocorre no mesmo grau, sendo incabível nova fixação.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
ambas os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026